Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No. 1000291-29.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO/MT
AGRAVADO: JHONYSON KENNEDY SOUZA SANTANA
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI No 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. EXCEPCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. GRAVIDADE DOS DELITOS (MÚLTIPLOS ROUBOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA). PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. CUMPRIMENTO DO SEMIABERTO SEM INTERCORRÊNCIAS. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital, que deferiu a progressão de pena para o regime semiaberto ao agravado Jhonyson Kennedy Souza Santana.
2. O reeducando possui pena unificada de 23 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, por quatro crimes de roubo (art. 157 do Código Penal) e um de dano qualificado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. O Ministério Público requer a reforma da decisão, alegando que o reeducando não demonstrou o preenchimento dos requisitos subjetivos para a progressão, e que a gravidade dos crimes (quatro roubos, ameaça a crianças com arma de fogo) justificaria a exigência de exame criminológico, nos termos da Súmula 439 do STJ e da nova redação do § 1o do art. 112 da LEP (Lei no 14.843/2024).
4. O Juízo de 1o Grau manteve a decisão, considerando que o exame psicossocial e o atestado de boa conduta carcerária seriam suficientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A progressão de regime exige o cumprimento cumulativo de requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (boa conduta carcerária). O requisito objetivo é incontroverso.
6. Com o advento da Lei n.o 14.843/2024 (em vigor desde 11 de abril de 2024), o § 1o do artigo 112 da LEP passou a exigir o exame criminológico como etapa obrigatória para a progressão de regime. No entanto, essa nova exigência não pode ser aplicada retroativamente às condenações proferidas sob a égide da legislação anterior, pois configura novatio legis in pejus, vedada pelo artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, e artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal.
7. Portanto, para condenações anteriores à Lei no 14.843/2024, a realização do exame criminológico para aferir o requisito subjetivo deve ser justificada pelas peculiaridades do caso, em decisão motivada, nos termos da Súmula Vinculante no 26 do STF e da Súmula no 439 do STJ.
8. No caso, as particularidades dos crimes (quatro roubos, um dano qualificado, uso de violência e grave ameaça contra vítimas, inclusive crianças, com emprego de arma de fogo) justificam a exigência do exame criminológico para uma avaliação mais precisa da personalidade do apenado e sua aptidão para reintegração social. O simples atestado de bom comportamento carcerário não é suficiente.
9. Contudo, observou-se que a decisão combatida foi cumprida e o agravado está em liberdade no regime semiaberto desde 27/08/2024, sem notícia de descumprimento das regras. O atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial são favoráveis, indicando apoio familiar e planos futuros coerentes.
10. Diante das dificuldades estruturais do sistema prisional para a realização célere de exames criminológicos, e considerando que o agravado já está em regime semiaberto sem intercorrências, ele deve ser mantido nesse regime até que o exame seja efetivamente realizado e nova decisão seja proferida pelo juízo da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. DADO PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo de execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para cassar a decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado, determinando que nova decisão seja prolatada após a realização de exame criminológico, devendo o agravado ser mantido no regime semiaberto até eventual decisão do juízo singular em sentido contrário.
Tese de Julgamento: "A exigência de exame criminológico para a progressão de regime, introduzida pela Lei no 14.843/2024, não se aplica retroativamente. No entanto, sua realização pode ser determinada excepcionalmente, com base nas peculiaridades do caso concreto (gravidade dos múltiplos crimes de roubo com violência e emprego de arma de fogo), ainda que o apenado já esteja cumprindo a pena em regime menos gravoso e com pareceres psicossociais favoráveis, mantendo-se a situação fática até a conclusão do exame."
Dispositivos Legais, Súmulas e Jurisprudência Mencionados:
Código Penal (CP): Art. 2o, parágrafo único; Art. 157.
Constituição Federal (CF): Art. 5o, XL.
Lei no 11.343/2006 (Lei de Execução Penal - LEP): Art. 112, § 1o.
Lei no 14.843/2024.
Súmulas:
Súmula Vinculante no 26/STF: "Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico."
Súmula no 439/STJ: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."
Doutrina:
GRECO, Rogério. Código Penal Comentado - 18a Edição 2025. Rio de Janeiro: Atlas, 2025. p. 122.
Jurisprudência:
STJ - AgRg no HC n. 943.774/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000291-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JHONYSON KENNEDY SOUZA SANTANA - CPF: 045.495.851-02 (AGRAVADO), EMILY SILVA GUEDES - CPF: 024.289.101-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI No 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. EXCEPCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. GRAVIDADE DOS DELITOS (MÚLTIPLOS ROUBOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA). PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. CUMPRIMENTO DO SEMIABERTO SEM INTERCORRÊNCIAS. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução
interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital, que deferiu a
progressão de pena para o regime semiaberto
ao agravado Jhonyson Kennedy Souza Santana.

2.

O reeducando possui pena unificada de 23 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, por quatro crimes de roubo (art. 157 do Código Penal) e um de dano qualificado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

O Ministério Público requer a reforma da decisão, alegando que o reeducando não demonstrou o preenchimento dos requisitos subjetivos para a progressão, e que a gravidade dos crimes (quatro roubos, ameaça a crianças com arma de fogo) justificaria a exigência de
exame criminológico
, nos termos da Súmula 439 do STJ e da nova redação do § 1o do art. 112 da LEP (Lei no 14.843/2024).

4.

O Juízo de 1o Grau manteve a decisão, considerando que o exame psicossocial e o atestado de boa conduta carcerária seriam suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A progressão de regime exige o cumprimento cumulativo de requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (boa conduta carcerária). O requisito objetivo é incontroverso.

6.

Com o advento da
Lei n.o 14.843/2024
(em vigor desde 11 de abril de 2024), o § 1o do artigo 112 da LEP passou a exigir o exame criminológico como etapa obrigatória para a progressão de regime. No entanto, essa nova exigência
não pode ser aplicada retroativamente
às condenações proferidas sob a égide da legislação anterior, pois configura
novatio legis in pejus
, vedada pelo artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, e artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal.

7.

Portanto, para condenações anteriores à Lei no 14.843/2024, a realização do exame criminológico para aferir o requisito subjetivo deve ser justificada pelas
peculiaridades do caso
, em decisão motivada, nos termos da
Súmula Vinculante no 26 do STF
e da
Súmula no 439 do STJ
.

8.

No caso
, as
particularidades dos crimes

(quatro roubos, um dano qualificado, uso de violência e grave ameaça contra vítimas, inclusive crianças, com emprego de arma de fogo
) justificam a exigência do exame criminológico para uma avaliação mais precisa da personalidade do apenado e sua aptidão para reintegração social. O simples atestado de bom comportamento carcerário não é suficiente.

9.

Contudo, observou-se que a decisão combatida foi cumprida e o agravado está em liberdade no regime semiaberto desde 27/08/2024, sem notícia de descumprimento das regras.

O atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial são favoráveis, indicando apoio familiar e planos futuros coerentes.

10.

Diante das
dificuldades estruturais do sistema prisional
para a realização célere de exames criminológicos, e considerando que o agravado já está em regime semiaberto sem intercorrências, ele deve ser mantido nesse regime até que o exame seja efetivamente realizado e nova decisão seja proferida pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

DADO PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo de execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para cassar a decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado, determinando que nova decisão seja prolatada após a realização de exame criminológico, devendo o agravado ser mantido no regime semiaberto até eventual decisão do juízo singular em sentido contrário.

Tese de Julgamento
: "A exigência de exame criminológico para a progressão de regime, introduzida pela Lei no 14.843/2024, não se aplica retroativamente. No entanto, sua realização pode ser determinada excepcionalmente, com base nas peculiaridades do caso concreto (gravidade dos múltiplos crimes de roubo com violência e emprego de arma de fogo), ainda que o apenado já esteja cumprindo a pena em regime menos gravoso e com pareceres psicossociais favoráveis, mantendo-se a situação fática até a conclusão do exame."

Dispositivos Legais, Súmulas e Jurisprudência Mencionados:

Código Penal (CP)
: Art. 2o, parágrafo único; Art. 157.

Constituição Federal (CF)
: Art. 5o, XL.

Lei no 11.343/2006 (Lei de Execução Penal - LEP)
: Art. 112, § 1o.

Lei no 14.843/2024
.

Súmulas:

Súmula Vinculante no 26/STF
: "Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico."

Súmula no 439/STJ
: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."

Doutrina
:

GRECO, Rogério.
Código Penal Comentado - 18a Edição 2025
. Rio de Janeiro: Atlas, 2025. p. 122.

Jurisprudência:

STJ - AgRg no HC n. 943.774/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital, que deferiu o pedido de
progressão
de pena para o regime semiaberto ao agravado Jhonyson Kennedy Souza Santana.

O reeducando possui executivo de pena por
quatro condenações, com pena total unificada de 23 anos, 5 meses e 10 dias
de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157 do Código Penal.

O Ministério Público subleva-se contra a decisão, requerendo sua reforma sob o argumento de que o reeducando não demonstrou o preenchimento dos requisitos subjetivos para a concessão do benefício.

O
Parquet
fundamentou sua oposição à progressão no fato de que o apenado praticou quatro crimes de roubo, exigindo maior cautela na análise do requisito subjetivo, e na nova redação do § 1o do art. 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), que exige exame criminológico para avaliação da progressão de regime.

Ressalta que o apenado possui pena unificada de mais de 23 anos, pena remanescente maior que 15 anos, e praticou quatro crimes de roubo, tendo ameaçado crianças com arma de fogo, o que, conforme a Súmula 439 do STJ, justificaria o exame criminológico.

Em que pese os fundamentos apresentados pelo Ministério Público, o Juízo de 1o Grau entendeu que o exame psicossocial realizado com o penitente e o atestado de boa conduta carcerária seriam documentos suficientes para comprovar a satisfação do mérito para progressão.

Diante do exposto, o Ministério Público requer o conhecimento e provimento do agravo, a fim de que seja reformada a decisão que concedeu a progressão de regime e seja determinada a submissão do apenado a prévio exame criminológico como condição para progressão para o regime semiaberto.

Em sede de contrarrazões, o Defensor Público rebateu a pretensão ministerial e altercou pela manutenção da decisão combatida.

Por ocasião do juízo de retratação, o Meritíssimo Juiz singular, Dr. João Francisco Campos de Almeida, manteve a decisão objurgada, nos exatos termos em que foi prolatada.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador Élio Américo, é pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o agravado Jhonyson Kennedy Souza Santana ostenta
quatro guias de execução penal
, cuja
pena total é de
23 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
,
pela prática de
quatro crimes de roubo e um de dano qualificado.

De proêmio, cumpre salientar que a progressão de regime no âmbito da execução penal configura-se como mecanismo fundamental à efetivação do princípio da individualização da pena e da ressocialização do apenado.

Para a sua concessão, exige-se o atendimento cumulativo de dois requisitos: o objetivo, consistente no cumprimento de determinado lapso temporal da pena, conforme o percentual legalmente previsto; e o subjetivo, relacionado à conduta carcerária satisfatória do reeducando, aferida por meio de relatórios técnicos e demais elementos constantes nos autos de execução.

Trata-se de um processo gradual e criterioso, cujo propósito é aferir a evolução do comportamento do sentenciado, possibilitando sua reintegração progressiva à sociedade, em consonância com os ditames da Lei de Execução Penal.

No caso em apreço, mostra-se incontroverso o preenchimento do requisito objetivo por parte do agravado para fins de progressão de regime.

O cerne do inconformismo recursal, portanto, reside na possibilidade de se condicionar a progressão de regime à realização prévia de exame criminológico, para atestar o cumprimento do requisito subjetivo pelo reeducando.

Com o advento da Lei n.o 10.792/2003, que modificou a redação do artigo 112, da Lei de Execução Penal, o exame criminológico deixou de ser requisito obrigatório para a concessão da progressão de regime.

Todavia, tal modificação legislativa não vedou a possibilidade de sua realização,
quando as peculiaridades do caso concreto assim o recomendarem
.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 26, que dispõe:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
”

Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”
(Súmula no 439).

Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei n.o 14.843/2024, em 11 de abril de 2024, as discussões relativas à progressão de regime prisional assumiram nova dimensão. A mencionada norma legal introduziu modificações relevantes na Lei de Execução Penal, especialmente no tocante à monitoração eletrônica, às saídas temporárias e, de modo mais significativo,
à exigência do exame criminológico como etapa obrigatória para a análise do requisito subjetivo à progressão de regime
.

Ao reformular o § 1o do artigo 112 da LEP, o legislador restabeleceu o exame técnico como mecanismo indispensável à verificação da conduta carcerária do apenado, exigindo uma avaliação mais rigorosa e individualizada de sua aptidão para o avanço ao regime menos gravoso,
in verbis
:

“§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão”.

Assim, hoje, por conta da modificação ocorrida no § 1o do art. 112 da LEP, introduzida pela Lei no 14.843/2024, o exame criminológico deixou de ser uma possibilidade, passando a ser considerado uma necessidade para efeitos de concessão de progressão de regime (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado - 18a Edição 2025. 18. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2025. E-book. p.122. Disponível em: Minha Biblioteca. Acesso em: 28 mar. 2025).

Não obstante a atual obrigatoriedade da realização do exame criminológico, imposta pela Lei n.o 14.843/2024 — em vigor desde 11 de abril de 2024 —, tal exigência não pode ser retroativamente aplicada às condenações proferidas sob a égide da legislação anterior.

Isso porque sua imposição a fatos pretéritos configuraria evidente
novatio legis in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico penal, por importar em agravamento das condições para a obtenção da progressão de regime.

Ao estabelecer um novo critério para aferição do requisito subjetivo, a norma torna mais gravosa a situação do apenado, o que fere frontalmente o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, consagrado no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, bem como, no artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal.

A propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em questão:

“(...)
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2.
A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal.
3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. (...)

2- No caso, segundo o juiz da execução penal, o recorrente já vinha cumprindo pena por fatos anteriores à referida modificação legislativa. Portanto, não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo. Com isso, o caso deve ser examinado nos moldes da legislação e jurisprudência prévias à Lei n. 14.843/2024. (...)

(AgRg no HC n. 943.774/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

Destarte, verifica-se, portanto, que, para condicionar a progressão de regime à realização prévia de exame criminológico, com o objetivo de atestar o cumprimento do requisito subjetivo por aqueles que possuem condenação anterior à Lei no 14.843/2024, devem ser analisadas as peculiaridades do caso, em decisão devidamente motivada, nos termos das Súmulas no 26 do STF e no 439 do STJ.

Feitas essas considerações indispensáveis, entendo que
as particularidades do caso em análise exigem a realização do exame criminológico
, a fim de permitir
uma avaliação mais precisa do requisito subjetivo
para a progressão de regime.

Com efeito, observa-se que os crimes pelos quais o agravado foi condenado revestem-se de especial gravidade, uma vez que foram praticados mediante
o uso de violência e grave ameaça contra as vítimas, inclusive crianças, isso com o emprego de arma de fogo
. Esta circunstância, por si só, já revela a necessidade de uma análise mais minuciosa acerca da personalidade do apenado e de sua efetiva aptidão para reintegrar-se, ainda que gradualmente, ao convívio social.

Ademais, não se pode desconsiderar que delitos cometidos com violência ou grave ameaça produzem repercussões profundas e, muitas vezes, irreversíveis, não apenas sobre as vítimas diretas, mas também no tecido social como um todo, gerando um sentimento legítimo de insegurança e fundado temor quanto à possibilidade de reincidência.

Diante desse cenário, torna-se ainda mais imprescindível que a progressão de regime seja precedida de uma análise minuciosa e responsável da personalidade do apenado.

Nessa linha, mostra-se plenamente acertada a manifestação do
Parquet
ao sustentar que o simples atestado de bom comportamento carcerário não se revela suficiente, por si só, para comprovar o preenchimento do requisito subjetivo à progressão de regime. Tal documento, embora relevante, não substitui uma avaliação técnica aprofundada, apta a aferir, de maneira segura, a real capacidade do reeducando de se reintegrar, ainda que progressivamente, ao convívio social.

A ausência de elementos que atestem, de forma inequívoca, a aptidão do apenado para evoluir ao regime menos gravoso, em especial diante da gravidade dos vários delitos praticados (cinco roubos, dois furtos, ameaça e receptação), evidencia a necessidade da realização do exame criminológico. Este se apresenta como instrumento legítimo e indispensável à adequada individualização da pena e à preservação do interesse público, garantindo que a concessão do benefício esteja lastreada em dados técnicos consistentes,
e não apenas em formalidades procedimentais.

Dessarte, a gravidade concreta dos delitos imputados ao agravado, somada à ausência de elementos objetivos que atestem, de forma clara e convincente, sua aptidão para a progressão ao regime semiaberto, bem como, à demonstração de sua inadequação a tal regime em razão da reiteração delitiva, configuram fundamentos idôneos e suficientes a justificar a necessidade de realização do exame criminológico. Trata-se de medida compatível com os princípios da individualização da pena e da segurança pública, que visa conferir maior racionalidade e prudência à análise do requisito subjetivo, impedindo que a concessão do benefício ocorra de forma açodada ou desvinculada da realidade comportamental do apenado.

Nesse contexto, cumpre destacar que o exame criminológico não se presta unicamente à eventual negativa da progressão de regime, mas constitui importante instrumento técnico de auxílio à individualização da execução penal, conforme preconiza o art. 8o, da LEP. Portanto, trata-se de uma ferramenta que oferece subsídios relevantes à autoridade judicial, permitindo a formulação de um plano de tratamento penal mais ajustado às particularidades psicológicas, comportamentais e sociais do apenado. Ao favorecer uma compreensão mais profunda sobre a personalidade do sentenciado, o exame também contribui, de maneira eficaz, para a construção de estratégias mais adequadas de reintegração social.

Importa ressaltar, ainda, que a progressão de regime não se configura como um direito absoluto, mas sim como uma faculdade condicionada ao cumprimento cumulativo de requisitos
objetivos
e
subjetivos
, nos termos da legislação penal em vigor. O magistrado, enquanto agente responsável pela condução da execução penal, possui não apenas a competência, mas o dever jurídico de zelar pela correta aplicação da pena, garantindo, de um lado, a proteção da ordem pública, e, de outro, o respeito à finalidade ressocializadora da sanção penal.

Dessa forma, a submissão do apenado à realização do exame criminológico, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto, não implica em qualquer constrangimento ilegal. Ao contrário, revela-se medida legítima, proporcional e indispensável tanto para assegurar um juízo mais preciso quanto ao preenchimento do requisito subjetivo, quanto para possibilitar ao próprio reeducando o acompanhamento mais adequado de sua trajetória no sistema penitenciário, em consonância com os princípios que regem a execução penal.

De outro lado
, obtempero que a decisão combatida foi cumprida, com a
soltura do agravado em 27/08/2024
, não existindo nos autos notícia de que ele venha descumprindo as regras atinentes ao regime menos severo, constando apenas a informação de que, durante o cumprimento do regime fechado, o recorrido não apresentou qualquer falta grave.

Destaco, ainda, que o
atestado de comportamento carcerário e estudo psicossocial são favoráveis. O estudo psicossocial revela que a família está disposta a acolhê-lo e já possui uma vaga de trabalho para ele, facilitando sua reinserção social.

Além disso, a avaliação social destaca que Jhonyson tem planos futuros coerentes, apoio familiar e reconhecimento da necessidade de trabalhar para atingir seus objetivos. Ele expressa o desejo de concluir os estudos, fazer um curso de máquinas agrícolas, "fazer tudo diferente", rever a esposa e a família, e ter uma profissão fixa.

Por fim, anoto que o magistrado fez assentar, em sua decisão, que “
exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num
Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional
e, em que,
nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeado
s, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.”

Nesse contexto, avaliada a necessidade da realização do exame criminológico, mas atento ao fato concreto de que o agravado está em liberdade há mais de ano, sem notícia de descumprimento das normativas atinente ao regime semiaberto, entendo que, a despeito da possibilidade e necessidade de realização do mencionado exame, enquanto este não é viabilizado, diante das dificuldades estruturais apresentadas pelo magistrado de origem, o agravado deve aguardar cumprindo pena no regime semiaberto.

Diante do exposto, em consonância com o Ministério Público,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para cassar a decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado, determinando que nova decisão seja prolatada após a realização de exame criminológico,
devendo o agravado ser mantido no regime semiaberto até eventual decisão do juízo singular em sentido contrário
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025